Tribunal: TJSP
Processo: 2109887-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que, afrentar questão de ilegitimidade, protrai seu conhecimento em sede de embargos à execução. Sem efeito reclamado. Contraminuta oferecida. Matéria de ordem pública. Fundamento da pare inconformada não enfrentado pelo juiz da causa. Decisão anulada. Recurso provido.